Tribunal: STF
Processo: Inq 2185
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-04
Data de publicação: 2006-10-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
   CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO
   CÓDIGO PENAL.  ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES DE
   AMPLA DEFESA.
I - A comprovação da materialidade delitiva e a
   suficiente exposição dos fatos tidos por criminosos permitem o
   exercício da ampla defesa.
II - Matéria "sub judice".
   Inexistência de vinculação da parte com a ação afetada ao
   Plenário da Corte.
III - Alegações da defesa preliminar que não
   afastam, de pronto, as acusações imputadas.
IV - O recebimento
   da denúncia é mero juízo quanto à procedibilidade da ação, e não
   quanto à formação da culpa.
V - Denúncia recebida.